Tribunal: TJDFT
Processo: 0758806-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente à época da aposentadoria do servidor, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
3. Na situação dos autos, verifica-se que o Distrito Federal não pagou o abono de permanência e seu reflexo no terço de férias no valor de R$ 1.416,69, devido em razão de a servidora ter exercido seu labor de 19/08/2017 (data de cumprimento dos requisitos) a 01/09/2017 (data da aposentadoria) – ID 58319686, págs. 122, 127 e 130.
4. Além da quantia devida a título de abono de permanência, também é devida a diferença relativa ao abono que compunha a remuneração da servidora e deveria ter sido considerada no cálculo da conversão da licença prêmio – entendimento diferente beneficiaria indevidamente o Distrito Federal, por pagar o abono de permanência com atraso. Precedentes desta turma: Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020; Acórdão 1283402, 07144569320208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020; Acórdão 1284019, 07430159420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020.
5. O abono de permanência era devido desde o momento em que a servidora cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária (19/08/2017), a partir de quando esta verba deveria integrar a sua remuneração, inclusive para consideração no cálculo da conversão da licença prêmio. Neste sentido, farta jurisprudência do Egrégio STF, dentre os quais o seguinte excerto, extraído do Agravo Regimental no RE 825.334-MS, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso: “... uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.” No mesmo sentido, ARE 310159-5 – RS, ADI 5.026-AL, ARE 825.335-MS.
6. Diante disso, observa-se devida a parcela referente ao abono de permanência, assim como a sua incidência na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, devendo a sentença ser reformada para julgar também procedente o pedido de condenação do pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, no valor total de R$ 16.012,01 (dezesseis mil, doze reais e um centavo), cuja correção observou os parâmetros legais. Devido, ainda, o pagamento do Abono de Permanência referente a 13 dias no valor de R$ 1.416,69 (mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), mantida a forma de atualização monetária fixada em sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar em parte a sentença na forma do item acima, acolhendo a procedência integral dos pedidos do autor.
8. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.